Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-40.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021337-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDE JULIANA AGOSTINHO MARTINS - CPF: 970.206.051-68 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO BILIBIO - CPF: 396.748.511-00 (AGRAVANTE), VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO - CPF: 582.211.821-68 (AGRAVANTE), JACQUES CARDOSO DA CRUZ - CPF: 789.409.311-49 (ADVOGADO), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (AGRAVADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. ÁREA TOTAL SUPERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que rejeitou alegação de impenhorabilidade de imóvel rural matriculado sob o n.º 3.608 do CRI de Dourados/MS e determinou a realização de leilão público. Os agravantes sustentam que a constrição recaiu sobre fração ideal correspondente a 50% do imóvel, cuja área seria inferior a quatro módulos fiscais, além de alegarem que a execução deveria observar a preferência de constrição sobre imóvel previamente oferecido em garantia hipotecária na Escritura Pública de Confissão de Dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fração ideal de 50% de imóvel rural com área total superior a quatro módulos fiscais está protegida pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural; e (ii) estabelecer se o Juízo de origem deveria ter apreciado expressamente a alegação de preferência da penhora sobre imóvel dado em garantia hipotecária no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil condicionam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural ao preenchimento cumulativo dos requisitos de área não superior a quatro módulos fiscais e exploração familiar do imóvel.

O imóvel objeto da constrição possui área total de 198,5059 hectares, superior ao limite de 140 hectares correspondente a quatro módulos fiscais do município de Laguna Carapã/MS.

A aferição do enquadramento da pequena propriedade rural considera a unidade imobiliária em sua integralidade, e não a fração ideal pertencente ao coproprietário, especialmente em situações de condomínio pro indiviso.

A jurisprudência reconhece que o imóvel rural com área total superior a quatro módulos fiscais não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, ainda que a quota-parte do condômino seja inferior a esse limite.

Esta Câmara, em julgamento anterior, registrou a necessidade de manifestação do Juízo de origem acerca da alegação de preferência de constrição sobre o imóvel dado em garantia hipotecária.

A decisão agravada deixou de enfrentar a questão relativa à Fazenda Bili, matriculada sob o n.º 1.783 do CRI de Tabaporã/MT, oferecida como garantia hipotecária na escritura que embasa a execução.

A ausência de apreciação específica da matéria impõe a devolução da questão ao Juízo da execução para pronunciamento fundamentado, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de área não superior a quatro módulos fiscais e exploração familiar do imóvel.

Em imóvel rural mantido em condomínio, a caracterização da pequena propriedade rural considera a área total da unidade imobiliária, e não a fração ideal pertencente ao coproprietário.

A existência de fração ideal inferior a quatro módulos fiscais não afasta a penhorabilidade quando a área total do imóvel supera o limite legal.

O Juízo da execução deve apreciar expressamente a alegação de preferência de constrição sobre bem oferecido em garantia hipotecária, mediante decisão fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; CPC, art. 835, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2079268-64.2026.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2026; TJSP, AI nº 2054805-97.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2022; TJSP, AI nº 2253005-50.2022.8.26.0000, Rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2023; STF, Tema 961 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

AI
1021337-40.2026.8.11.0000

VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO
e

GILMAR ANTONIO BILIBIO
x
WALDEMAR ISOTTON

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR ANTONIO BILIBIO e VALDIRENE PEZZARICO BILIBIO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n. 1000164-42.2021.8.11.0094), rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n.º 3608 do CRI de Dourados/MS e determinou a realização de
leilão público.

Os agravantes sustentam que a penhora realizada é indevida, pois recaiu sobre apenas 50% do imóvel rural, correspondente a 99,25 hectares, área inferior ao limite de 4 módulos fiscais da região (140 hectares), razão pela qual o bem estaria protegido pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural, especialmente por ser explorado diretamente pela família para sua subsistência.

Alegam, ainda, a nulidade da constrição em razão da inobservância da ordem legal de preferência para a penhora, uma vez que a Escritura de Confissão de Dívida que embasa a execução está garantida por hipoteca incidente sobre outro imóvel, a Fazenda
Bili
, localizada em
Tabaporã
/MT, com área de 701,80 hectares, o qual deveria responder prioritariamente
pela dívida, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

Por fim, afirmam que o Juízo de origem foi omisso ao deixar de analisar a questão relativa à preferência da penhora, em descumprimento ao que havia sido expressamente
consignado por ocasião do j
ulgamento do Agravo de Instrumento n.º 1042204-88.2025.8.11.0000.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID
368270350
).

A
parte agravada apresentou contrarrazões (ID
374891883
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia recursal restringe-se à análise da alegada impenhorabilidade do imóvel rural objeto da constrição judicial e da tese de que a execução deveria observar a preferência de excussão do bem previamente oferecido em garantia hipotecária na Escritura Pública de Confissão de Dívida que aparelha a execução.

Quanto à impenhorabilidade da aludida propriedade, a Constituição Federal assim dispõe em seu art. 5º, inc. XXVI:

“XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Sobre o tema, o Código de Processo Civil preceitua o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família;”.

Da análise dos dispositivos, verifica-se que a proteção conferida à pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam, que o imóvel se enquadre na definição legal de pequena propriedade, isto é, possua área de até quatro módulos fiscais, e que seja trabalhado pela família.

No caso em tela, a área total do imóvel é de 198,5059 hectares, superando o limite de 140 hectares (4 módulos) do município de Laguna Carapã/MS.

Embora a penhora tenha recaído sobre fração ideal de 50%, a jurisprudência tem se inclinado a considerar a unidade imobiliária em sua totalidade para fins de enquadramento do conceito legal de pequena propriedade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Penhora que recaiu sobre fração ideal de 18,20% da nua-propriedade de imóvel rural – Acolhimento, na origem, da alegação de impenhorabilidade – Descabimento: – Nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal; do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil; e da tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema 961 da repercussão geral, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a observância cumulativa de dois requisitos: (a) extensão do imóvel não superior a quatro módulos fiscais do município de localização; e (b) efetiva exploração do bem pela família do executado, em regime de economia familiar. –
Caso concreto em que o imóvel rural apresenta área total significativamente superior ao limite de quatro módulos fiscais do município em que situado, afastando-se o enquadramento no conceito de pequena propriedade rural. Fração ideal que constitui expressão jurídica abstrata, sem correspondência com parcela determinada do imóvel no plano físico, impossibilitando a identificação da área efetivamente destinada à exploração pelo executado e sua família, requisito indissociável da garantia constitucional invocada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079268-64.2026.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 3ª Vara; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 31/05/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Penhora de imóvel rural – Alegação da executada de se tratar de pequena propriedade rural utilizada para subsistência da família – Decisão que rejeitou a impugnação – Irresignação da executada – Cerceamento de defesa – Inocorrência -
Para qualificar o imóvel como pequena propriedade rural deve-se averiguar sua área, conforme matrícula no registro de imóveis, independentemente do número de coproprietários – Irrelevância da fração ideal da agravante – Imóveis lindeiros cuja área deve ser somada para fins de verificação da área total e possível enquadramento no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do Tema 961 do STF
- O condômino de imóvel rural com área superior a quatro módulos fiscais (Lei nº 8.629/93) não está sob a égide da impenhorabilidade ( CF, art. 5º, XXVI e CPC, art. 833, VIII), ainda que sua parte ideal seja inferior a quatro módulos fiscais – Constatação, ademais, de que a agravante é proprietária de outros dois imóveis urbanos na cidade de Conchas, de modo que não utiliza os imóveis rurais para moradia – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20548059720228260000 Conchas, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 28/04/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REFORMA NO CASO –
Tratando-se de condomínio familiar pro indiviso, o conceito de pequena propriedade rural deve levar em consideração a área total do imóvel, que no caso perfaz 4,40 módulos-fiscais, o que autoriza a sua penhora
– Hipótese, ademais, em que os elementos extraídos dos autos do processo não revelam inequivocamente que se trata da única propriedade do devedor, e nem que é trabalhada exclusivamente pelo núcleo familiar – Impugnação à penhora rejeitada – Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2253005-50.2022 .8.26.0000 Rio Claro, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 26/01/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Assim, indefiro o pedido de reforma quanto à impenhorabilidade.

Por outro lado, razão assiste aos agravantes quanto à ausência de apreciação da alegação relativa à garantia hipotecária constituída no título executivo.

Verifica-se que a matéria já foi objeto de exame por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1042204-88.2025.8.11.0000.

No julgamento do Agravo de Instrumento anterior, esta Relatoria consignou expressamente:

"
Quanto à alegação de que a execução deveria recair sobre o imóvel dado em garantia hipotecária na escritura de confissão de dívida, qual seja, a Fazenda Bili, com área de 701,80 hectares, matriculada sob o nº 1783 do CRI de Tabaporã/MT, depreende-se do andamento dos autos na origem, que após a interposição do presente agravo, o Juízo a quo sinalizou em despacho proferido nos embargos de declaração com efeitos infringentes nos autos de origem que revisitará a questão relativa à preferência pela penhora do bem dado em garantia hipotecária.

Considerando essa circunstância superveniente, mostra-se prudente aguardar a nova manifestação do juízo de origem sobre a matéria, evitando-se decisões conflitantes."

Entretanto, da análise da decisão ora agravada, constata-se que o Juízo de origem não enfrentou a alegação de que a execução deveria observar a preferência de constrição e eventual excussão do imóvel denominado Fazenda Bili, matriculado sob o n. 1.783 do Cartório de Registro de Imóveis de Tabaporã/MT, indicado como garantia hipotecária na escritura que embasa a execução.

Diante dessa omissão, mostra-se necessária a devolução da matéria ao Juízo da execução para que profira pronunciamento específico e fundamentado sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, sem adentrar o mérito da alegação relativa à preferência decorrente da garantia hipotecária, impõe-se o parcial provimento do recurso apenas para determinar que o Juízo de origem aprecie expressamente a matéria, mantendo-se íntegra a decisão recorrida quan
to à rejeição da alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado.

Ante o exposto,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para determinar que o juízo de origem analise expressamente a alegação de preferência da penhora sobre o imóvel Fazenda
Bili
(Matrícula 1.783 de
Tabaporã
/MT), fundamentando a manutenção ou substituição da constrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026